Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702562-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA MAXIMA ANTUNES DAMASCENO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo para obstar a liberação, em favor do agravado, dos valores bloqueados mediante o sistema Sisbajud, ao fundamento de se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos, além de afirmar a agravante haver incidência de prescrição intercorrente na execução. À vista disso, a fim de assegurar a dignidade da devedora e de sua família, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a íntegra dos seus extratos bancários, relativos aos dois últimos meses contados da data do bloqueio. Brasília, 30 de janeiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital